Tribunal: TJBA
Processo: 8092674-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092674-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA - DIFAL. ART. 155, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DO TRIBUTO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EC 87/2015. DIREITO DO ESTADO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO. EC 87/1996. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.041/96, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.373/2015. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093/STF. EFICÁCIA SOMENTE A PARTIR DE 2022, RESSALVANDO-SE AS OPERAÇÕES COM AÇÕES JUDICIAIS
EM CURSO
.
MANDAMUS
IMPETRADO APÓS O JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO.
PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO PELO STF EM 03/03/2021 E IMPETRAÇÃO DESTE
WRIT
EM 27/08/2021.
SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE “AÇÃO EM CURSO”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuida-se de apelação interposta com a finalidade, em síntese, de reforma da decisão
a quo
e concessão da segurança do
writ
impetrado, a fim de que seja possibilitada a extensão, à situação d
a
s recorrentes, do entendimento perfilhado no Tema nº 1.093, com
a suspensão da exigibilidade da antecipação do Difal do ICMS estabelecida pela Lei Estadual nº 7.014/96 incidente sobre as operações interestaduais realizadas pelas Apelantes.

Em que pese os argumentos muito bem expendidos no recurso, o mandado de segurança em análise somente foi impetrado em 27/08/2021, ou seja, quase 06 (seis) meses após
a publicação da ata de julgamento RE 1.287.019/DF, conforme se verifica do sítio eletrônico do Tribunal Constitucional, que se deu em 03/03/2021.

De
sprovimento do recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Apelação n° 8092674-08.2021.8.05.0001
, sendo recorrente
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA, MERCANTIL RODRIGUES COMERCIAL LTDA e PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

e recorrido o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, pelas razões adiante alinhadas.